Tribunal: TJES
Processo: 5010892-45.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010892-45.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010892-45.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO: RAYARA CORDEIRO DUARTE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO NÃO REPASSADO. RISCO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAYARA CORDEIRO DUARTE
em face do
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
e
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que é proprietária da motocicleta HONDA/Biz 125, placa PPD3J22. Informa ter realizado o pagamento do DUA referente ao licenciamento em 23/10/2020, no valor de R$ 242,18 (duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos) por meio do aplicativo administrado pelo 1º requerido, sendo o boleto emitido pelo 2º requerido, contudo, o valor não foi repassado para o DETRAN, permanecendo o débito, o que justificou novo pagamento. Busca, assim, a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 9516122), o 1º requerido alega que a transação foi concluída com sucesso, não havendo provas de que o insucesso do pagamento se deu por sua culpa.

Em contestação (ID 9516116), o 2º requerido alega que a autora não poderia lograr êxito na sua tentativa de pagamento realizada através do Mercado Pago, pois, a empresa simplesmente não é credenciada para recebimento do boleto.

A sentença (ID 9516133) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC (“haverá resolução de mérito quando o juiz (...) acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção”), para CONDENAR apenas o 1º réu a restituir o valor de R$ 242,18 em favor da autora, com correção monetária, que deve ser contada da data do desembolso (23/10/2020 – ID 30567631) até a citação (13/09/2023 – ID 31023689) com aplicação do IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC (“na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”), e juros de mora, que deve ser considerada da citação (13/09/2023) em diante, neste caso empregando a Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC (“quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (...) a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código”), e

CONDENAR apenas o 1º réu a pagar o valor de R$ 2.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (13/09/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do citado art. 406, §1º, do CC
”.

Irresignado, o 1º requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9516137), com preliminares de perda do objeto e inépcia da inicial. No mérito, apenas alega que foi o beneficiário quem não reconheceu o pagamento, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Quanto aos danos morais, pretende sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 9516142), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Deixo de analisar as preliminares de perda superveniente do objeto e inépcia da inicial, posto que não deduzidas em defesa (preclusão temporal).

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se que a autora realizou o pagamento do DUA referente ao licenciamento de sua motocicleta na data de 23/10/2020, às 10h08m, constando como beneficiário a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, no valor de
R$ 242,18 (duzentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), ID 9516090.

O pagamento, embora supostamente bem sucedido, não foi recebido pela SEFAZ, o que fez com que a autora promovesse nova quitação em 17/05/2021 (ID 9516091). Tendo em vista o risco do negócio, o recorrente responde pelo não repasse do pagamento realizado pela autora, vez que a consumidora não pode suportar tal prejuízo.

Colaciono precedente:

Direito do Consumidor.
Pagamento não repassado por banco receptor. Risco do negócio. Ônus que não pode ser suportado pela consumidora
. Parcelamento automático do débito indevido. Dano moral incontroverso – quantum devidamente estabelecido pelo juízo a quo. Sentença mantida. (TJ-SP - RI: 10027984420178260543 Santa Isabel, Relator: Luis Antônio Nocito Echevarria, Data de Julgamento: 22/11/2019, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/11/2019).

Assim, correta a restituição do valor desembolsado.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o pagamento foi realizado, não repassado, ensejando novo recolhimento. Além disso, buscou-se a solução extrajudicial do problema, sem êxito (ID 9516089).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)